Tribunal: TJBA
Processo: 8030389-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030389-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLARISSA DA COSTA MACHADO Advogado(s): TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REMUNERAÇÃO SIGNIFICATIVA. GRATUIDADE PARCIAL DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, ora agravante, concedendo apenas a redução de 50% das custas processuais incidentes sobre a reconvenção. A Agravante sustenta que a decisão desconsiderou, de forma injustificada, a documentação juntada aos autos para comprovação da alegada hipossuficiência, bem como os impactos financeiros decorrentes de sua recente mudança de domicílio. Requer a concessão integral da gratuidade ou, subsidiariamente, a redução das custas para o valor mínimo, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante faz jus à gratuidade de justiça em sua integralidade ou se a concessão parcial do benefício, com redução das custas, é medida adequada ao caso. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora aplicável às pessoas naturais, é relativa e pode ser afastada diante de elementos constantes dos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente. 4. No caso concreto, a Agravante aufere remuneração líquida significativa, o que evidencia capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência. Os documentos juntados não comprovam situação de insuficiência econômica absoluta que inviabilize o recolhimento das custas processuais. 5. A decisão de primeiro grau, ao conceder a redução de 50% das custas, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme autorizado pelos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC. 6. Considerando-se, no entanto, os custos adicionais decorrentes da mudança de domicílio da Agravante e a existência de encargos familiares, mostra-se razoável permitir o parcelamento das custas processuais remanescentes em três parcelas mensais iguais e sucessivas, a fim de garantir o efetivo acesso à Justiça, sem onerar desproporcionalmente a parte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. A concessão parcial do benefício da gratuidade de justiça é legítima quando demonstrada a capacidade econômica parcial da parte requerente. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais remanescentes quando o pagamento integral puder comprometer o sustento da parte e de sua família, conforme autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 1º, 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030389-40.2025.8.05.0000, sendo Agravante Clarissa da Costa Machado e Agravada Ultra Som Serviços Médicos Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator